Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO. DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. JULGADO. CLAREZA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTEGRATÓRIA. CONFIRMAÇÃO DO DECIDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não obstante o erro material no dispositivo do acórdão, o julgado foi claro no sentido de que a pretensão recursal não acolhida – por extrapolar o pedido inicial – era aquela específica ao pedido para aplicação da “correção monetária sobre a indenização devida desde a celebração do contrato”.
2. Tanto é assim que, a decisão integratória proferida no julgamento de embargos de declaração opostos pelo agravado confirmou o anteriormente decidido.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.